Tribunal: STF
Processo: Rcl 78749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Engemon Comércio e Serviços Técnicos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000949-28.2022.5.02.0075), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e contrariado a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “MARCELO JOSE ANASTACIO ingressou coma reclamação trabalhista, que tramitou perante a 75ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo/SP sob o nº. 1000949-28.2022.5.02.0075, requerendo em síntese o reconhecimento de vínculo trabalhista, com a condenação da ora Reclamante ao pagamento de verbas rescisórias, horas extras, comissões, DSR, FGTS, adicional de periculosidade, multas dos artigos 467e477daCLT, danos morais e honorários advocatícios



    Quando da prolação da r. sentença, o MM. Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes, condenando a empresa a anotação da CTPS, bem como ao pagamento de horas extras, verbas rescisórias, FGTS + multa de 40%, danos morais e honorários sucumbenciais. Diante da decisão proferida, as partes interpuseram Recurso Ordinário, no qual foi dado parcial provimento ao da empresa para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e condenar o Autor ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 5% do valor dos pedidos julgados improcedentes, observando-se a decisão da ADI 5766 do E. Supremo Tribunal Federal e negado provimento ao recurso do Autor, nos seguintes termos:



    […]



    Assim, a ADPF nº 324 e RE 958.252, com repercussão geral reconhecida, tendo a Corte Suprema declarado a possibilidade da terceirização em todas as etapas da cadeia produtiva, independentemente de constituírem atividade-meio ou atividade-fim das empresas tomadoras de serviço, tendo sido fixada a seguinte tese de observância obrigatória a todos os Juízes e Tribunais (Tema 725): 



    […]



    Pois bem, a Justiça do Trabalho deixou de observar o julgamento. 



    A decisão ora impugnada é a r. sentença e demais decisões proferidas nos autos principais sob o nº 1000949-28.2022.5.02.0075, que negaram vigência à decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece que pode haver a contratação de trabalhadores deforma direta ou por empresa interposta e para exercer indistintamente atividades ligadas à área fim ou meio das empresas (art. 5-A, da Lei 6019/74; Súmula 331, C. TST; tema725deRepercussão Geral e ADPF 324), não havendo óbice quanto à “pejotização” de profissionais liberais hipersuficientes, sem, contudo, observar o controle difuso de constitucionalidade, em evidente contrariedade à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal.” 



    Ao final, no mérito, requer “a cassação definitiva da sentença proferida pela 75ª Vara do Trabalho de São Paulo e do v. acórdão proferido pela 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para que se proceda de acordo com a Constituição Federal (art. 97), ou seja, observe o controle concentrado de constitucionalidade na ADPF n.º 324, RE958.252 e Tema de repercussão geral nº 725, observada a Súmula n.º 10 do C. Supremo Tribunal Federal”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e a Súmula Vinculante 10.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Tribunal Reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, declarou a nulidade de contrato de prestação de serviços firmado por meio de pessoas jurídicas e assim se manifestou quanto à pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício:



    “O contrato de trabalho é ajuste que pode ser pactuado expressa ou tacitamente, podendo ser provado por quaisquer meios lícitos em Direito (art. 442 da CLT). O ônus de provar a existência de vínculo empregatício é da parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. No entanto, se a reclamada admite a prestação de serviços, assinalando natureza de trabalho diversa daquela delineada pelo art. 3º da CLT, atrai para si o ônus de comprovar suas alegações. 



    Incontroversa a prestação de serviços. No caso em análise, em sede de contestação (id. 49085b8), a reclamada afirma que "o reclamante, prestou serviços por meio da empresa MJANASTACIO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, para serviços de engenharia elétrica, para algumas obras, jamais como empregado e sim como prestador de serviços". 



    Destarte, a reclamada atraiu para si o ônus da prova de que o serviço prestado pelo autor não tem natureza empregatícia. Analisando os elementos de prova dos autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia. 



    De início salta aos olhos que as notas fiscais emitidas pelo autor, inicia-se com a de número 1 e, sequencialmente, mês a mês, vai até a número 41 (id. a939af5 ao id. 6100581, e id. ebaac14 ao id. b77359b). Tal fato é um forte indicador de que a abertura de empresa pelo autor tenha decorrido de exigência formulada pela reclamada.



    Vale mencionar que, pela observância do princípio da primazia da realidade, a mera existência de contrato de prestação de serviços entre as partes, e a emissão de nota fiscal para o pagamento do valor devido ao autor, não têm o condão, isoladamente, de descaracterizar a relação empregatícia, a qual deve ser aferida com base em todo o contexto fático-probatório evidenciado nos autos. 



    Ante o conjunto probatório, em especial a prova oral colhida em audiência, não há como considerar que o reclamante era trabalhador autônomo, pois o este atua com independência no desempenho de sua atividade, nos horários que melhor lhe aprouver, e não integra a estrutura funcional da empresa ré, pelo contrário, a esta presta serviço. 



    Vê-se, pois, que a ré foi incapaz de se desincumbir do encargo probatório que lhe competia, o que leva ao convencimento de que são verdadeiros os fatos alegados pelo autor em sua exordial. Assim, acerta o Juízo de origem ao reconhecer o vínculo empregatício perseguido pelo reclamante. 



    Ressalte-se, outrossim, que não se trata de afronta ao tema 725 do C. STF, vez que os presentes autos não versão sobre a impossibilidade de terceirização de atividade-fim, mas sim sobre o reconhecimento de vínculo de emprego ante a presença dos requisitos previsto no art. 3º da CLT. 



    Por estas razões, nega-se provimento ao recurso da reclamada neste tópico.” (eDoc. 5, fls. 197-264)



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços celebrado entre a ora Reclamante e a parte beneficiária, por intermédio de pessoa jurídica por esta constituída. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresas para prestação de serviços.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 1000949-28.2022.5.02.0075.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente